Tribunal: CARF
Processo: 10880.722100/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.722100/2014-90
RESOLUÇÃO
3202-000.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRANOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência, para que a unidade de origem elabore parecer conclusivo, de
acordo com o REsp no 1.221.170/PR, a Nota SEI/PGFN no 63/2018 e o Parecer COSIT no 5/2018.
Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria (Relatora), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722100/2014-90
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de pedido de ressarcimento
de crédito da COFINS não cumulativa do 3o Trimestre de 2013, no valor de R$ 740.384,24,
formalizado no PER/DCOMP no 04589.94665.181113.1.1.11-9524, vinculado às receitas não
tributadas no mercado interno e receitas da exportação de mercadorias com fundamento no art.
17 da Lei no 11.033, de 2004 c/c o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Trata-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) apresentado pela contribuinte
acima identificada.
No documento, a pessoa jurídica reivindica crédito que entende possuir com origem na
legislação da Cofins no regime não cumulativo, com fundamento no art. 17 da Lei no
11.033, de 2004 c/c o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005.
Abriu-se procedimento fiscal visando à aferição do direito pleiteado. O desenvolvimento
dos trabalhos está detalhado no Despacho Decisório.
O documento abre apresentando as hipóteses legais de aproveitamento por compensação
e por ressarcimento do saldo de créditos não cumulativos do PIS e da Cofins. Atenderiam
essa condição, segundo o despacho, os créditos vinculados a receitas decorrentes de
operações de exportação e os créditos acumulados decorrentes de operações de vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência das contribuições.
Assinala o autor do despacho que os Demonstrativos de Apuração das Contribuições
Sociais (DACON) do período analisado informam que a contribuinte auferiu receitas
tributadas e não tributadas no mercado interno e receitas da exportação de mercadorias.
A autoridade, na sequência, analisa a matriz de créditos da fiscalizada, aferindo os créditos
calculados sobre bens e serviços utilizados como insumo, sobre aquisições de bens do
imobilizado, sobre operações de frete e armazenagem nas operações de venda, verifica os
créditos calculados sobre o custo de aquisição de bens do imobilizado e apura os créditos
decorrentes das vendas devolvidas. Confere ainda os créditos presumidos originados das
atividades agroindustriais e os créditos tomados em relação à produção de biodiesel.
Depois, com base na paleta de receitas da contribuinte, distribui os créditos, mediante
rateio proporcional, entre suas diversas naturezas (v. tabela de fl. 27 do Despacho
Decisório), as quais se vinculam à faculdade de aproveitamento do crédito não
cumulativo: apenas por desconto da contribuição devida, por compensação com outros
tributos ou mediante ressarcimento em dinheiro.
Os valores glosados segundo o tipo de cada crédito foram resumidos nos quadros que
integram o documento. Quadro demonstrativo presente às fls. 38/39 do Despacho
Decisório consolida, para cada trimestre e segundo a natureza de cada pedido de
ressarcimento, os valores dos créditos detidos pela interessada.
A partir dessas constatações, a autoridade deferiu parcialmente o Pedido de
Ressarcimento controlado no presente processo.
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722100/2014-90
3
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade. Em resumo,
contesta as glosas fiscais que recaíram sobre créditos apurados sobre determinados bens
e serviços entendidos pela fiscalização como fora do conceito de insumo. Segundo a
defesa, os itens alvo da recusa teriam mesmo natureza de insumo. Opõe-se à redução da
base de cálculo dos créditos gerados pelos insumos importados. Insurge-se contra a glosa
de fretes pagos nas operações de compra de insumos, de transferências de matérias
primas e de produtos semielaborados entre filiais e sobre os fretes vinculados a vendas
que foram recusados sob alegação de se tratar de créditos extemporâneos. Combate
ainda a glosa de créditos apurados sobre o custo de aquisição de bens do ativo
imobilizado.
Os detalhes da apuração fiscal bem como das razões de inconformidade serão expostos
no voto, quando da análise da contraposição entre as motivações da auditoria e as
alegações da defesa.
Ao fim, a interessada requer que seja considerada procedente a manifestação de
inconformidade, com o consequente reconhecimento do crédito, homologação das
compensações e ressarcimento em dinheiro do saldo credor. Pleiteia ainda a suspensão da
exigibilidade das compensações não homologadas, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996.
Em 27/10/2016, foi expedida Ordem de Intimação ao titular desta Delegacia de
Julgamento da Receita Federal em Ribeirão Preto dando-lhe ciência da liminar concedida
pelo Juiz Federal da 6a Vara da Justiça Federal em São Paulo nos autos do Mandado de
Segurança, processo no 0011537-39.2016.403.6102, determinando o exame da
manifestação de inconformidade no prazo de cento e vinte dias contados da intimação,
dada em 07/11/2016.

Em decisão por maioria de votos, a 14a Turma de Julgamento da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo, assim, a glosa quanto aos créditos não reconhecidos
em Acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
No âmbito do sistema não cumulativo, a definição de insumos compreende apenas os
bens que se incorporem ao produto ou aqueles que sofram alterações, tais como:
consumo; desgaste; dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o bem e está sendo fabricado e os serviços aplicados
diretamente no bem ou consumidos no serviço prestado.
OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. GERAÇÃO DE CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As operações não sujeitas ao pagamento da contribuição não dão direito a crédito da não
cumulatividade para o adquirente. Legítima a glosa de créditos tomados sobre aquisições
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722100/2014-90
4
cujos documentos fiscais trazem a designação de código relativo a operação em que não
há pagamento da contribuição (isenção, alíquota zero, suspensão ou não incidência). A
alegação de erro do fornecedor na emissão do documento fiscal deve ser acompanhada
de provas e não fragiliza a glosa.
CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO. PERÍODO DE COMPETÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA. GLOSA.
Os créditos passíveis de apropriação referem-se àqueles decorrentes dos insumos
adquiridos no mês, dos encargos de amortização e depreciação incorridos no mês e
relativos às devoluções de vendas verificadas no mês de apuração. A apropriação de
créditos extemporâneos, relativos a períodos anteriores ao da apuração depende de
retificação do DACON correspondente ao período de origem do crédito pretendido e das
demais declarações impactadas.
CRÉDITOS. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS EM IMÓVEIS. GLOSA.
Os créditos decorrentes de custos de edificações e benfeitorias em imóveis nas atividades
da empresa deve ser calculado sobre os encargos de depreciação e amortização incorridos
no mês. Correta a glosa de créditos apurados diretamente sobre os custos e despesas com
edificações e benfeitorias transpondo as necessárias etapas da imobilização no ativo e da
posterior depreciação/amortização do imóvel, grandeza sobre a qual deve se apurar o
crédito.
CRÉDITOS. ARMAZENAGEM E FRETE EM OPERAÇÕES NÃO RELACIONADAS A VENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
A autorização legal de apuração de créditos sobre despesas com armazenagem e frete
alcança apenas os valores relacionados às operações de venda cujo ônus tenha sido
suportado pelo vendedor. Não geram créditos da não cumulatividade o frete e
armazenagem incorridos na compra de insumos ou em operações prévias à venda como
as relacionadas à formação de lotes para futura exportação.
CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CONFRONTO ENTRE O DACON E OS
REGISTROS DE IMPORTAÇÃO.
Glosam-se os créditos decorrentes de base de cálculo apurada a maior no DACON frente à
controlada nos sistemas da Administração que registram as importações.
CRÉDITOS. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. CÁLCULO SOBRE OS CUSTOS DE AQUISIÇÃO.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA PRODUÇÃO.
A legislação autoriza o aproveitamento de créditos calculados em relação ao valor de
aquisição de bens do ativo imobilizado adquiridos para utilização na produção de bens
destinados à venda. Não se beneficiam dessa faculdade os bens não diretamente ligados à
produção de bens e à prestação de serviços.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada, a recorrente, em sede de Recurso Voluntário, reiterou os argumentos
contidos na impugnação, requer seja a reformada a decisão para aproveitar os créditos sobre
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722100/2014-90
5
insumos, serviços e bens, glosados durante o período de fiscalização sob o argumento de que
aludidos bens e serviços estão intrinsicamente ligados ao processo produtivo da Requerente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Não havendo questões preliminares, passa-se a análise do mérito.
A atividade da Recorrente é a produção e comercialização de grãos, farelos, óleos
vegetais e biodiesel para os mercados interno e externo e contempla as atividades industriais de
processamento, esmagamento de grãos, refino e envasamento de óleos.
Isto posto, a Recorrente objetiva o creditamento de créditos que entende possuir
com origem na legislação da COFINS no regime não cumulativo, com fundamento no art. 17 da Lei
no 11.033, de 2004 c/c o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005. É o que passa a se analisar.

1. Da Glosa dos bens utilizados como insumos

Insurge-se a Requerente contra as glosas realizadas sobre os itens abaixo
discriminados:

Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722100/2014-90
6

Como consignado pela autoridade fiscalizadora, a glosa aqui combatida se deveu
antes à impossibilidade de apuração de crédito na operação realizada do que propriamente à
consideração do bem no conceito de insumo. Daí decorreu o fato de a auditoria haver admitido
créditos em outras operações de compra dos mesmos insumos. As transações alvo da glosa foram
classificadas nos documentos fiscais com Códigos de Situação Tributária (CST) correspondentes a
operações que não dão direito a créditos no regime não cumulativo. Trata-se de aquisições que
não submetem o vendedor ao pagamento das contribuições por se enquadrarem em hipóteses de
isenção, não incidência ou aplicação de alíquota zero. Nessas situações, a apuração de créditos
sofre de barreira legal inscrita no inciso II, §2°, art. 3o das Leis n° 10.637, de 2002 e n° 10.833, de
2003.
Em sua defesa, a contribuinte alega que houve emissão incorreta dos documentos
fiscais pelos fornecedores e argumenta que eventual prejuízo à Fazenda por eventual
recolhimento a menor de tributo deve ser deles exigido, e não por meio de glosa do crédito do
destinatário. Em reforço, alega que as consultas realizadas demonstram “apenas erro por parte do
fornecedor, posto que nem a operação, nem o produto adquirido autorizavam a dispensa do
pagamento das contribuições, relevando destacar que a apuração deve ser feita segundo a
situação realmente ocorrida, de modo que qualquer prejuízo por eventual recolhimento a menor
de tributo pelo fornecedor deve ser exigido dele, e não através de glosa na apuração de créditos.
Por certo, a Recorrente protocolou pleito no qual invoca direito de crédito passível
de lhe ser ressarcido pela Administração Tributária. Para reconhecer esse direito, é preciso que a
autoridade fiscal a quem cabe o exame do pleito tenha segurança da liquidez e certeza do direito
demandado para reconhecê-lo legítimo. Colocada em xeque a legitimidade do crédito pleiteado, à
autoridade cabe o indeferimento do pleito.
Não assiste razão à Recorrente quando alega que o erro do fornecedor na emissão
do documento fiscal não produz nem altera direitos, de modo que o crédito não pode ser
prejudicado pelo reconhecimento desta falha.
Cumpre destacar, que em sede de manifestação de inconformidade, a interessada
não trouxe nenhum elemento que recomponha as necessárias certeza e liquidez do direito de
crédito trazendo a escusa de que os documentos fiscais teriam sido emitidos com erro de
classificação pelos fornecedores. A despeito dessa linha de argumentação, nenhuma
documentação veio acompanhar a alegação de que as operações estariam sob o âmbito de
tributação regular, sujeitas, portanto, ao pagamento das contribuições pelos fornecedores.
Importa acrescer que eventuais erros na emissão de documentos fiscais são passíveis de correção
mediante carta de correção. Não há notícia de que a interessada tenha diligenciado junto a seus
fornecedores a fim de que eventuais equívocos fossem corrigidos.
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722100/2014-90
7
Isto posto, ao contrário do entendimento da Recorrente consignado no Recurso
Voluntário, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito,
conforme art. 373 do Código de Processo Civil – Lei no 13.105/2015.
Assim, tratando-se de direito creditório, cabe a Recorrente comprovar o crédito
pleiteado mediante a apresentação de todos os documentos e esclarecimentos solicitados pela
autoridade fiscal responsável pela análise desse suposto crédito, impondo a glosa dos créditos
considerados não passíveis de verificação pela autoridade fiscalizadora.
Portanto, no presente tópico recursal, considerando que a Requerente não
apresentou nenhum fato novo em sede de recurso, não há reforma a fazer.

2. Da Glosa relativa aos serviços utilizados como insumos

De igual modo, em sede de Recurso Voluntário a Requerente requer sejam
afastadas as glosas sobre os serviços abaixo descritos:

Sobre os créditos decorrentes dos insumos acima identificados, a Requerente
argumenta que são indispensáveis e necessários para desenvolvimento da sua atividade. Desta
feita, com fulcro no art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002 e Lei n° 10.833/2003 e Consulta COSIT n° 69
de 14 de março de 2013, requer o aproveitamento de crédito sobre os serviços aplicados nas
manutenções de máquinas e equipamento ligadas diretamente ao processo produtivo.
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722100/2014-90
8
Para sustentar o direito pleiteado, cita as decisões proferidas nos Processos n°
11020.001952/2006-22, Recurso Voluntário n° 369.519 da 2a Turma Ordinária, julgado em 08 de
dezembro de 2010 e Processo no 13986.000148/200562 julgado pela 4a Câmara da Terceira Turma
Ordinária na Sessão de 25 de julho de 2013.
Aduz a Recorrente que os créditos sobre os insumos, serviços e materiais glosados
durante o periodo de fiscalizacão, estão intrinsecamente ligados ao processo produtivo da
Requerente, sendo indiscutível, que a supressão de qualquer serviço ou bem, comprometeria o
seu processo produtivo.
Alega ainda, que o entendimento da fiscalização manifestado no Despacho
Decisório convalidado pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil face ao conceito
de insumos estabelecido pela IN/SRF n° 404/2004, está em total desacordo quanto ao decidido
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no acórdão n° 9303-01.741, que afastou a aplicação da
citada IN/SRF n° 404/2004.
Em verdade, considerando o entendimento fixado no Resp 1.221.170/PR do STJ,
para fins de interpretação do conceito de insumo deve-se privilegiar uma hermenêutica
intermediária sendo que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, em outras palavras, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte. Senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).

1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722100/2014-90
9
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-
se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do
sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Portanto, insumos correspondem aos bens e serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da
mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Dito isto, considerando a particularidade do processo produtivo da Recorrente e a
relação direta dos bens ou serviços objeto de controvérsia quanto aos serviços supramencionados,
somado ao entendimento exarado pela Corte Superior no Resp 1.221.170/PR, entendo serem
necessárias informações adicionais a fim de delimitar e detalhar a utilização dos respectivos
serviços considerando que a supressão de tal serviço de forma individualizada pode insurgir em
prejuízos dentro do processo produtivo da Recorrente.
Nada obstante, vislumbro a necessidade de conversão em diligência sob o
fundamento de que a negativa de creditamento em parte foi pela aplicação do conceito restrito de
insumo, ao passo que a Recorrente busca a aplicação ampla do conceito. Sendo assim, neste
tópico, há dúvidas a serem dirimidas sobre a comprovação da efetiva associação dessas despesas
com o processo produtivo da Recorrente.
Ato contínuo, analiso as demais glosas para delimitar o objeto da diligência
proposta por esta Relatora.

3) Da Glosa relativa à redução da base de cálculo dos bens utilizados como
insumos na importação

Sobre a glosa incidente nos insumos adquiridos por importação, verifica-se que as
glosas de créditos tomados sobre insumos importados se pautaram na rejeição das bases de
cálculo dos créditos consignadas nos Dacon. O motivo do corte de créditos se deveu ao confronto
entre os valores dessas bases de crédito e os verificados nos sistemas da Administração Fiscal.
Neste caso, a fiscalização reduziu a base de cálculo dos créditos de forma a que ela corresponda
aos valores presentes nos sistemas de registros de importação.
Não há, portanto, correção a ser feita neste tópico. Mantida a glosa.
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722100/2014-90
10

4) Da Glosa relativa aos serviços de fretes

Argumenta a Recorrente que a fiscalização recusou a tomada de créditos calculados
sobre serviços de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda nos casos em que o
ônus foi suportado pela contribuinte na condição de vendedora. Tal conduta, afirma, desrespeita o
disposto no inciso IX, art. 3o e inciso II, art. 15, ambos da Lei no 10.833, de 2003. Em sua tese alega
que:
“As despesas de armazenagem ora glosadas no trabalho fiscal, abrangem atividades que
sem as quais se torna impossível a atividade fim da empresa. A título de exemplo: Na
compra de soja em grãos em que a mercadoria tenha que ficar depositada em Armazéns
Gerais de terceiros para posterior remessa aos seus estabelecimentos industriais, ocorrem
despesas de armazenagem; na remessa de produtos acabados para formação de lotes
com fins específicos de exportação nos portos, ocorrem despesas de armazenagem,
atividades essas inerentes e indispensáveis à atividade fim da empresa. Logo, deve ser
afastada a glosa procedida e restabelecido o crédito pleiteado neste tópico, em relação
aos serviços mencionados”.

Entretanto, conforme verificado pela fiscalização, a Recorrente termina por agrupar
despesas que tem naturezas distintas. Sendo certo, que a autorização legal alcança apenas as
despesas com armazenagem e frete relacionados às operações de venda. Portanto, armazenagem
vinculada a operações de compra de soja não gera créditos não cumulativos.
A auditoria, ao contrário do alegado, considerou sim a possibilidade de apuração de
créditos sobre armazenagem na operação de venda. As glosas se voltaram contra os créditos
apurados sobre armazenagem não relacionada a venda e sobre despesas à margem do disposto
no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Da mesma forma, conforme esclarece a fiscalização, a armazenagem com fins de
formação de lotes de exportação não se caracteriza como despesa vinculada a uma operação
específica de venda, mas de uma despesa vinculada a fase anterior a de venda, e também, dessa
forma, não é geradora de créditos.
No que tange à glosa de crédito dos fretes nas compras e fretes de transferência,
também assiste razão à fiscalização.
Portanto, neste tópico, mantenho a glossa sobre o referido item.

5) Da Glosa relativa aos bens do ativo imobilizado

Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722100/2014-90
11
A legislação é clara ao determinar o aproveitamento de créditos calculados em
relação ao valor de aquisição de bens do ativo imobilizado adquiridos para utilização na produção
de bens destinados à venda e não a todos os bens registrados pela pessoa jurídica e que sejam
necessários ao desenvolvimento e manutenção de suas atividades.
Entretanto, conforme detalhado pela fiscalização, custos com edificações e
benfeitorias não estão alcançados pela regra mais benéfica e não geram créditos sobre o valor de
aquisição. Nesse sentido, as edificações e benfeitorias utilizados nas atividades da empresa
incorporam-se ao ativo imobilizado e são geradoras de créditos não cumulativos de PIS e Cofins
segundo a marcha das depreciações e amortizações, nos termos do art. 3o, §1o, III, da Lei no
10.833, de 2003, c/c art. 15 da mesma lei. Portanto, correta a glosa de créditos calculados sobre os
custos de aquisição de materiais usados em construções.
Neste item, portanto, mantida a glosa.

Finalmente, entendo ser necessária a conversão do presente em diligência sob o
fundamento de que a negativa de creditamento realizada no item 2. Da glosa relativa aos serviços
utilizados como insumos (fls. 07) em parte foi pela aplicação do conceito restrito de insumo, ao
passo que a Recorrente busca a aplicação ampla do conceito. Sendo assim, neste tópico, há
dúvidas a serem dirimidas sobre a comprovação da efetiva associação dessas despesas com o
processo produtivo da Recorrente.
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de
origem para que a autoridade fiscal:
1 – Proceda à análise dos serviços utilizados como insumos (item 2 – Da glosa
relativa aos serviços utilizados como insumos) à luz dos conceitos de essencialidade e relevância
consignados no Recurso Especial n. 1.221.170/PR do Superior Tribunal de Justiça.
2 – Para tanto, caso entenda necessário, intime o sujeito passivo para prestar
outros esclarecimentos, tais como planilhas ou outros documentos que julgar imprescindíveis;
3 – Por fim, requer-se a intimação da Recorrente, para, querendo, manifestar-se
sobre os resultados da diligência, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.
4 – Após, retornem os autos a este colegiado para continuidade do presente
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.379 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722100/2014-90
12

Fl. 2041
DF CARF MF
Original